Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SUPRIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. ARTIGO 313, §2o, DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência dos vícios apontados (a existência de duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema no julgado – contradição; falta de clareza de modo a dificultar a compreensão – obscuridade) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta vício de obscuridade e contradição do julgado ao argumento de que o acórdão, apesar de fazer referência expressa de determinado dispositivo legal, não o aplicou.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 7 e 8 da ementa, sendo, inclusive, destacadas as peculiaridades do caso concreto.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.